Tribunal: TJES
Processo: 0007500-61.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007500-61.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Relator designado para acórdão: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
–
MULTA ADMINISTRATIVA –
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Constatado o vício no produto, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

2 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

5 - A não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

6 - Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do município de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

7 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após ouvir o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, sendo a apelada multada por desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97).

Assim, constatado o desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Consigno que a redução em 50% (cinquenta por cento) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora.
3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4.
Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024. Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso,

majorando para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença que, na ação anulatória ajuizada por
CLARO S.A. E OUTRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir em 50% o valor das multas aplicadas nos processos administrativos 084/2010 e 831/2010.

Em suas razões (fls. 411 e seguintes; autos originais), a Apelante defende que a penalidade foi aplicada em conformidade com a legislação municipal que disciplina a matéria, além de sustentar que, se mantido o édito sentencial, deve ser reconhecida a sucumbência mínima.

CLARO S.A.
apresentou contrarrazões (fls. 421 e seguintes; autos originais) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à impossibilidade de redução da multa aplicada pelo
PROCON Municipal
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como consignado na sentença objurgada.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon Municipal deveria ser reduzida em 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado administrativamente.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.
Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da fornecedora.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada pela jurisprudência a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do Apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito à legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.

MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, mantendo-se incólume as multas estabelecidas no âmbito dos processos administrativos 084/2010 e 831/2010, no valor de R$24.331,66 cada.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pelo autor recorrido, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2024 às 17:17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51846301072024
.

APELAÇÃO Nº
0007500-61.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:

DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-
se
de recurso
de apelação interpost
o
pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da ação anulatória que lhe move Net Serviços de Comunicação S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o
s
valor
es
da
s

2 (duas)
multa
s

de R$
24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
aplicada
s
à apelada pelo Procon Municipal de Vitória nos autos dos Processos Administrativos nº 084/2010 e 831/2010.
E, em razão da sucumbência recíproca, condenou apelante e apelada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada.

O Eminente Relator

de
u
provimento ao recurso
do Município de Vitória
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão
deduzida na
inicial, mantendo as multas estabelecidas no âmbito dos processos administrativos
nº
084/2010 e 831/2010,
fixada cada uma
no valor de R$ 24.331,66
(vinte e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos)
.
Bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e em horários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em voto divergente o
Eminente
Desembargador
F
á
bio Brasil Nery
negou
provimento ao recurso e major
ou
para 15% (quinze por cento)
os honorários advocatícios devidos pel
o
apelante.

Pedi vista e hoje apresento meu voto para a continuação do julgamento.

Averbe-se,
que
o
Procon Municipal de Vitória aplicou multas administrativas de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) em cada um dos Processos Administrativos nº 084/2010 e 831/2010 pelo fato da apelante ter faltando as audiências de conciliação designadas no Procon Municipal.

No
P
rocesso administrativo
nº 084/2010 a reclamação foi formulada por Roney Welinton Dias de Oliveira alegando
que a apelada fez
propaganda

enganosa e
mostrou
morosidade
na sanação d
o problema
, consistente na alegação de
que adquiriu Plano de TV Digital e apenas recebeu Plano Analógico Digitalizado.

P
or outro lado, no Processo Administrativo nº
831/2010, a consumidora Simone Caetano Silva alegou
que
a empresa efetuou o corte de fia
çã
o da internet
preexistente,
que servia à
implementação do padrão
por ela
usado
, e fez a reinstalaç
ã
o d
e
cabos após
ela ter
cancela
d
o
o serviço
, ou seja, cortou a fiação de internet anterior e após o cancelamento do seu plano pela consumidora não fez a reinstalação dos cabos de internet
que havia cortado
.

Como só
o Município de Vitória apelou contra a sentença recorrida,
não há como sindicar o valor da multa fixada,
sob pena de
reformatio in pejus
.

Colhe-se dos autos que e
fetivamente
restou violado
o art. 33, §2º, do Decreto nº 2.81/1997 do Município de Vitória, que dispõe:

“
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

[...]

§2°. A recusa às prestações das informações ou o desrespeito às determinações e convocações aos órgão do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis.”

Registre-se, a propósito, que o art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

De
corre, pois,

d
a
s
falta
s
da apelante
nas
audiência
s
designadas no Procon Municipal de Vitória
são indicativos que a apelada agiu com menoscabo às demandas dos consumidores reclamantes e
autoriza
m
a aplicação de multa em cada um dos processos administrativos
mencionados
.

Todavia,
não faz sentido a aplicação de multa no valor de R$

24.331,66 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
em cada uma dos processos administrativos,
totalizando R$ 48.663,32 (quarenta e oito mil, seiscentos sessenta e três reais e trinta e dois centavos).

Sabe-se, outrossim, que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais,
não há dúvida sobre a competência d
o PROCON para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa
deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Registre-se, ademais, que o

tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (
STJ -
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

E
os Tribunais pátrios
vêm replicando tal entendimento
.

Cito, p
or todos,
o seguinte precedente
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Na hipótese, o proveito econômico da causa é o valor reduzido das multas.

P
or estas razões,
com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator, acompanho a divergência e nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico (valor da multa já reduzida).

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO Nº
0007500-61.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O caso dos autos gravita entorno de atuação do PROCON Municipal de Vitória, casos nos quais tenho firmado meu entendimento no sentido daquele que foi vertido pelo Relator, Des. Raphael Câmara, pois não vejo em hipóteses tais a ilegalidade das multas impostas, figurando as reduções pretendidas como violação aos princípio que regem a Lei de Consumo e mesmo a legislação local sobre o tema, o que foi, também, destacado pelo Relator em seu voto.

Assim, muito embora ciente da divergência existente nesta Corte sobre a matéria, dispenso maiores digressões, diante do entendimento que tenho já sedimentado sobre as ações a envolver o agir fiscalizatório/punitivo dos PROCONS, termos nos quais
conheço e nego provimento ao recurso, a teor do voto do Relator.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS